Tribunal: TJDFT
Processo: 0740527-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEDUÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. INOVAÇÃO VEDADA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Execução deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de encargos não apreciados na fase de conhecimento, sob consequência de afronta à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC/15 e art. 5o, XXXVI, da CR/88.
2. No caso concreto, a pretensão de deduzir, dos cálculos do débito exequendo, valores referentes à taxa administrativa e às contribuições extraordinárias, não contempladas no título executivo judicial, ainda que previstas em regulamento interno da entidade previdenciária, foi suscitada pela Executada apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância que configura inovação processual indevida, porquanto não arguida oportunamente, operando-se a preclusão consumativa, nos moldes dos arts. 505 e 507 do CPC/15.
3. Nesse cenário, impõe-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em tais argumentos, afastando-se a dedução dos encargos regulamentares.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.